Tribunal: TJBA
Processo: 0000088-60.2002.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000088-60.2002.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CHAGAS CARVALHO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
NARCISO QUEIROZ DE LIMA

APELADO: JOSE CRISOSTOMO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADA PROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DOS RÉUS/APELANTES. NO MÉRITO, FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUFICIENTE. POSSE DO AUTOR/APELADO E AMEAÇA DEMONSTRADAS. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000088-60.2002.8.05.0258, em que figuram como apelantes JOSE CHAGAS CARVALHO DOS SANTOS e OUTROS e como apelado JOSE CRISOSTOMO DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator